Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707840-66.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOTUS PNEUS E RODAS - EPP, CASSIA REGINA CHAGAS, CATIA BETANIA CHAGAS, CLAUDIA VIRGINIA CHAGAS, EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS JUNIOR, RITA DE CASSIA CHAGAS APELADO: CASSIA REGINA CHAGAS, RITA DE CASSIA CHAGAS, CLAUDIA VIRGINIA CHAGAS, EZEQUIAS DE OLIVEIRA CHAGAS JUNIOR, CATIA BETANIA CHAGAS, LOTUS PNEUS E RODAS - EPP D E S P A C H O Intime-se LOTUS PNEUS E RODAS - EPP para juntar aos autos as Guias de Custas e Emolumentos referentes aos comprovantes de ID 28327269 no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora